Tribunal: TJDFT
Processo: 0734127-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA. LINHA PRÉ-PAGA. DESCONTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. ADITIVO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRA LEGAL . ENGANO INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida no pagamento de R$ 60,00 (sessenta reais), a título de repetição do indébito, já considerada a dobra.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74923502). Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Na origem, o autor ajuizou ação de ressarcimento contra a ré, alegando ser cliente de linha pré-paga no (61) 99901-6906 e que, em abril de 2024, houve desconto indevido no valor de R$ 30,00 de sua recarga, referente a um plano denominado “VT30”, o qual não teria contratado. Relatou que tentou solucionar o problema junto ao atendimento da ré, mas sem êxito (ID 74923471).

4. Em suas razões recursais , a ré, ora recorrente, sustentou que o desconto questionado pelo autor decorreu da renovação automática do plano “Vivo Turbo 30 Dias”, serviço previamente contratado pelo recorrido e que se renova sempre que há saldo suficiente na linha. Alegou que o plano foi regularmente ativado e utilizado, de modo que não houve falha na prestação do serviço nem cobrança indevida. Argumentou, ainda, que eventual cancelamento do plano deve ser solicitado pelo próprio consumidor e que não há elementos que justifiquem indenização por danos materiais, tampouco restituição em dobro, uma vez que inexistente má-fé. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia cinge-se a verificar se o desconto efetuado na linha pré-paga do recorrido foi legítimo ou indevido e, por consequência, se é cabível a condenação por danos materiais e repetição em dobro.
III RAZÕES DE DECIDIR
6. Não houve nos autos demonstração de que o recorrido tenha anuído de forma expressa e inequívoca com a adesão à promoção “Vivo Turbo 30 Dias”. Não veio aos autos sequer informação a respeito do meio utilizado para a adesão à aludida promoção. Os documentos que instruem a contestação (telas sistêmicas) são ilegíveis, não constituindo meio hábil à comprovação da celebração do aditivo ao contrato originário - adesão à promoção Vivo Turbo. O regulamento juntado pela recorrente indica que a adesão à promoção pode se dar por quatro vias: "1. Acessando o site www.vivo.com.br/pre; 2. Enviando um SMS com a palavra TURBO para o número 9003. 3. Ligando para a URA *9000 ou *9003 4. Acessando o aplicativo Vivo" (ID 74923491,cláusula 1.2.4). No entanto, não há nos autos a indicação da suposta via utilizada pelo autor, tampouco a respectiva comprovação. Não havendo prova da celebração do aditivo ao contrato, o desconto efetuado é indevido, configurando falha na prestação do serviço.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara ao assentar que a aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor exige a presença simultânea de três requisitos: (i) cobrança indevida; (ii) pagamento indevido pelo consumidor; e (iii) engano injustificável ou má-fé por parte do fornecedor. No caso concreto, restou comprovada a cobrança e o desconto indevido do valor de R$ 30,00, sem comprovação de anuência expressa do recorrido para a contratação do plano, bem como a inexistência de justificativa plausível por parte da recorrente para a efetivação da cobrança. Diante disso, caracterizado o engano injustificável, afasta-se a boa-fé objetiva, de modo a atrai a restituição em dobro do valor descontado, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do dispositivo legal mencionado. Sentença mantida.
IV DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em honorários ante a não apresentação de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.